Tribunal: TJDFT
Processo: 0743766-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NO RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo penhorado no RENAJUD.
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se, para garantir a eficácia da penhora, é necessária a imposição de restrição de circulação ao veículo penhorado, além da restrição de transferência já determinada.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade, que orienta o processo de execução a evitar medidas gravosas ao executado quando houver alternativas eficazes.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte considera que a restrição de circulação é medida excepcional, que deve ser adotada apenas quando demonstrada sua indispensabilidade para a garantia da execução.
5. A restrição de transferência no RENAJUD é suficiente para garantir a efetividade da penhora e evita custos e depreciação do veículo decorrentes de seu eventual recolhimento a depósito público.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, XII, e 139, IV.
Jurisprudência elevante citada: Acórdão 1177468, 07047039720198070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 05.06.2019. Acórdão 1176718, 07170275620188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 29.05.2019.